Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-07.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705390-07.2025.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo a desistência do recurso interposto por DEILA CHRYSTINA ALVES DA COSTA, nos termos do pedido de id 79561405. Sem custas, conforme já determinado na sentença (id 74824792). Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora